Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-38.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701008-38.2020.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: TATIANE TOLEDO DA SILVA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recorrente ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES apresentou recurso inominado onde, primeiramente, formulou pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça para, em seguida (ID Num. 27510484), peticionar requerendo a juntada do comprovante de preparo do recurso. Entretanto, de se ver que o preparo não foi comprovado na sua integralidade, uma vez que ausente a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.